Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-64.2019.8.11.0018
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000331-64.2019.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (RECORRIDO), KARINE DE GOIS CONRADI - CPF: 029.853.961-66 (ADVOGADO), JOSELAINE SILVA DOS ANJOS - CPF: 049.780.451-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000331-64.2019.8.11.0018

Origem:

Juizado Especial Cível de Juara

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Conforme demonstrado na Inicial, o recorrido é cliente da recorrente e em 10/01/2019 compareceu até o Banco e pagou sua fatura do cartão de crédito no valor de R$ 3.789,99 (três mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Posteriormente começou a receber mensagens de cobrança onde constava que estava em aberto a fatura do mês de janeiro cumulada com a fatura do mês de fevereiro, totalizando um valor de R$ 8.277.79 (oito mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Dessa forma o requerente esteve na agência e foi informado que o pagamento foi processado para uma conta já encerrada.

No entanto, no mês de fevereiro seria necessário apenas o pagamento do valor de R$ 4.487,81 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos).

No entanto em fevereiro foram cobrados encargos em razão da demora no processamento do pagamento de janeiro na conta ativa.

Por fim, o recorrido foi negativado pelo recorrente em razão da fatura do mês de janeiro, devidamente paga.

As alegações de recurso não desconstituíram as alegações do consumidor, apenas confirmaram a narrativa da inicial.

Portanto, restou demonstrada a ilegalidade da restrição, por se tratar de uma fatura paga.

O dano moral não foi fixado em razão da Súmula 385 do STJ.

Não há o que se modificar na sentença recorrida, sendo mantida em todos os seus termos.

DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA

Restou comprovado o prejuízo material decorrente do não processamento da fatura, onde foram incluídos juros, atualização e multa na fatura seguinte. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 1.002,54 (mil e dois reais e cinquenta e quatro centavos) – valor em dobro, a título de repetição de indébito em favor do promovente, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a contar da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020